Tribunal: TJES
Processo: 5011013-43.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011013-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERSON BERUDE SORREICAO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME EM DESFAVOR DO PACIENTE, SOB O FUNDAMENTO DE QUE ESTE TERIA COMETIDO FALTA GRAVE CONSISTENTE NA PRÁTICA DE NOVO DELITO, ALÉM DE NÃO TER CUMPRIDO AS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. VIA INADEQUADA. UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a ação constitucional de
Habeas Corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, excetuados os casos em que patentemente configurado o constrangimento ilegal, que, presente caso, não se verifica.

2. Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011013-43.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WEVERSON BERUDE SORREICAO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA - EXCLUSIVA REGIME ABERTO

Advogados do(a) PACIENTE: WANDYARA SPANHOL CARNEIRO LORENSUTTE - ES23649-A, ELCIMAR FELIX DE VELOIS - ES29682-A

V O T O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
WEVERSON BERUDE SORREICÃO
, sob a alegação de que estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato perpetrado pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (exclusiva do regime aberto).

Em síntese, insurge-se o impetrante em face da decisão que determinou a regressão cautelar de regime em desfavor do paciente, sob o fundamento de que este teria cometido falta grave consistente na prática de novo delito, além de não ter cumprido as obrigações relativas ao cumprimento da pena em regime aberto.

Ao final, pleiteia a concessão da ordem a fim de que seja, liminarmente, “atribuído efeito suspensivo, com a suspensão da decisão proferida no processo nº 0000174-88.2018.8.08.0063” e, no mérito, “a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente”.

De fato, o não conhecimento da impetração é medida que se impõe.

Venho exaustivamente me manifestando que, a excessiva substituição dos recursos cabíveis pelo
Habeas Corpus
, reflete claramente a banalização desta Ação Constitucional.

Com efeito, é cediço que matérias da execução penal, tais como progressão de regime, prisão domiciliar, apuração de falta grave, trabalho externo, comutação de pena, indulto, saída temporária e livramento condicional, em virtude de sua complexidade, demandam exame aprofundado de provas e não comportam deferimento pela via sumária do
Habeas Corpus
, de modo que, o exame de incidentes de execução, devem ser debatidos por meio do recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, elencado no artigo 197, da Lei de Execuções Penais.

No entanto, ainda que o
Habeas Corpus
não seja a via mais adequada para esse tipo de discussão, prevalece no STJ, o entendimento de que, o descabimento do
Writ
,

para a análise dessas matérias, não impede que, por meio dele, seja sanada flagrante ilegalidade e irregularidade no direito de locomoção, o que tampouco consegui vislumbrar.

Isso porque, se admite, no âmbito da execução penal, a regressão cautelar de regime prisional, se o reeducando pratica novo crime doloso no curso da execução penal, e ainda descumpre as condições impostas pelo juiz da execução ao cumprimento da pena no regime mais brando, deixando de comparecer em juízo para assinatura do livro de frequência.

Essa é a correta interpretação do artigo 118,
caput,
da Lei de Execuções Penais.

Diante do exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, voto no sentido de
NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO.